Tribunal: TCU
Processo: 005.927/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Processo administrativo sobre recurso administrativo interposto contra decisão que indeferiu pedido de acesso à informação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso administrativo, interposto contra decisão que indeferiu pedido de acesso à informação protocolado na Ouvidoria do TCU, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 28 da Resolução-TCU 249/2012 e no art. 12 da Portaria-TCU 76/2018, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação ao interessado.